Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-86.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004077-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES MARCIO ZIMMERMANN - CPF: 669.607.542-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.212.651-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO AGRAVANTE E OUTROS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APENAS RECEBE A PETIÇÃO INICIAL E DETERMINA INTIMAÇÃO DO BANCO/EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR EXEQUENDO, NA FORMA DO ART. 523 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FUNDADO NA TESE DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO BANCO EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CABIMENTO E ADMISSIBILIDADE RECURSAL – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se a decisão de piso apenas recebe petição inicial de Cumprimento de Sentença e determina intimação do executado para pagamento voluntário do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC, deve ser mantida decisão monocrática que, face à vedação à supressão de instância, não conhece de Agravo de Instrumento fundado em arguição de imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, matéria não suscitada em Primeiro Grau. 2. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão monocrática que, face à vedação à supressão de instância, já que não deduzidas em Primeiro Grau as teses de imprestabilidade do “
cálculo unilateralmente elaborado
” e de necessidade de “
liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial
”, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004077-86.2022.8.11.0000, interposto pelo Banco contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 1004691-65.2022.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/agravante por SEBASTIÃO ANTUNES DE OLIVEIRA, recebeu a petição inicial e ordenou intimação do Banco/executado/agravante para pagamento voluntário do valor exequendo, na forma do art. 523 do CPC (cf. Ids. nº 77573753 dos autos de origem e Id. nº 122379996 dos presentes autos).

O Banco/agravante reafirma que, “
ao receber a inicial como cumprimento de sentença, o Juízo de piso emitiu um pronunciamento judicial de natureza decisória, tendo em vista que decidiu o rito processual a ser adotado na tramitação do feito
”, tendo, portanto, se manifestado, ainda que implicitamente, sobre a desnecessidade de prévia liquidação provisória de sentença, daí o desacerto da decisão monocrática ao não conhecer do Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. nº 125106658 - Pág. 5).

Alonga-se, no mais, sobre a imprescindibilidade de prévia liquidação de sentença, enfatizando que “
se não fosse apresentado o recurso contra a decisão de piso neste momento, a matéria estaria preclusa e o ora agravante não poderia mais discutir a questão da liquidação de sentença, ou seja, o feito prosseguiria indevidamente como cumprimento de sentença
” (sic – cf. Id. nº 125106658 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, admitido o processamento do Agravo de Instrumento e, ao final, declarada “
a nulidade do
decisum
do Juízo de piso, com o retorno dos autos para a Primeira Instância para que após o Julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), se for o caso, prossiga o feito de Liquidação de Sentença, com a determinação de Perícia Judicial
” (sic – cf. Id. nº 125106658 - Pág. 7).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 140869669).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu do RAI nº 1004315-08.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“
De início, relembro que o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a admissibilidade da petição inicial da ação de “
Cumprimento de Sentença
” ajuizada pelo agravado com relação à sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal nos autos da Ação Civil Pública nº 94.008514-1, ajuizada contra o Banco/agravante, contra o Banco Central do Brasil e contra a União pelo Ministério Público Federal, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta “
necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial
”, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, como não houve manifestação sobre o tema em Primeiro Grau, não pode a questão ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível”

(
grifos
e
destaques
no original)
.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples defesa retórica da assertiva que houve manifestação judicial implícita sobre a “
necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e perícia judicial
” em Primeiro Grau, e ratificação da assertiva de que a questão suscitada no Agravo de Instrumento pode ser conhecida pelo Tribunal sem que isso implique supressão de instância, tese já repelida pela decisão agravada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022